Tribunal: TJMT
Processo: 1028383-40.2023.8.11.0015
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028383-40.2023.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cirurgia]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[CARLOS BUENO DA SILVA - CPF: 183.340.912-49 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS BUENO DA SILVA - CPF: 183.340.912-49 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (CONVOCADA) E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO DO VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUPRIMENTO DA LACUNA. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. EMBARGOS PROVIDOS.

I. Caso em exame
1. Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação em ação de obrigação de fazer para fornecimento de procedimento cirúrgico, direcionando o cumprimento prioritário ao Estado e fixando honorários advocatícios na proporção de 50% para cada ente, sem, contudo, estabelecer o valor concreto da verba honorária.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão embargado quanto à fixação do quantum dos honorários advocatícios, uma vez que foi estabelecido apenas o critério de rateio entre os entes públicos, sem a determinação do valor específico da condenação.

III. Razões de decidir
3. O acórdão embargado efetivamente incorreu em omissão ao deixar de quantificar o valor dos honorários advocatícios, limitando-se a estabelecer o critério de rateio proporcional entre os entes federativos.
4. A ausência de fixação do quantum debeatur compromete a exequibilidade da decisão e gera insegurança jurídica na fase de cumprimento de sentença, constituindo elemento essencial da condenação sucumbencial.
5. A fixação dos honorários por apreciação equitativa deve considerar as peculiaridades do caso, a natureza da demanda de saúde pública, o grau de zelo profissional exigido e a complexidade da causa.

IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de Declaração providos para fixar os honorários advocatícios em cinco mil reais, a serem suportados na proporção de 50% por cada ente público.
Tese de julgamento:
"Constitui omissão sanável por embargos de declaração a ausência de fixação do valor concreto dos honorários advocatícios quando o acórdão estabelece apenas o critério de rateio entre os entes públicos, devendo ser quantificada a verba honorária por apreciação equitativa."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 2º; 1.022, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1313.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra o acórdão proferido nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 1028383-40.2023.8.11.0015, que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de Sinop, direcionando o cumprimento prioritário da obrigação ao Estado de Mato Grosso e fixando os honorários advocatícios de forma equitativa, na proporção de 50% para cada ente estatal.

O embargante sustenta a existência de omissão no julgado, uma vez que, embora tenha sido definido o critério de rateio da verba honorária entre os entes públicos na proporção de 50% para cada um, o acórdão deixou de fixar o valor concreto dos honorários ou indicar a base de cálculo a ser adotada. Alega que tal omissão inviabiliza a correta liquidação e cumprimento do julgado, pois não há parâmetro objetivo para aferição do montante devido por cada ente, gerando insegurança jurídica e potencial controvérsia na fase executiva.

Requer, com fundamento no artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, o conhecimento e provimento dos embargos para que seja suprida a omissão constante no acórdão, com a expressa fixação do valor dos honorários advocatícios.

A Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso manifestou-se favoravelmente aos embargos, concordando com a ausência de fixação do montante da condenação ao pagamento de honorários de sucumbência.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

Os embargos de declaração merecem acolhimento. Conforme estabelece o artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração para suprimir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou tribunal. No caso em análise, verifica-se efetivamente a existência de omissão no acórdão embargado quanto à fixação do valor concreto dos honorários advocatícios.

O julgado estabeleceu que os honorários advocatícios deveriam ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do Tema 1313 do Superior Tribunal de Justiça, mantendo a responsabilidade de ambos os réus pelo pagamento da verba honorária na proporção de 50% para cada um. Contudo, deixou de quantificar o montante devido, limitando-se a definir apenas o critério de rateio entre os entes públicos.

Tal omissão efetivamente compromete a exequibilidade da decisão, pois impede que as partes conheçam com precisão o
quantum debeatur
, gerando incerteza quanto ao valor a ser executado e potencial fonte de litígio na fase de cumprimento de sentença. A fixação do valor dos honorários advocatícios constitui elemento essencial da condenação sucumbencial, não podendo permanecer indeterminada quando o próprio tribunal reconhece a procedência da pretensão e condena ao pagamento da verba honorária.

Considerando as peculiaridades do caso, a natureza da demanda que envolveu ação de obrigação de fazer para fornecimento de procedimento cirúrgico no âmbito do Sistema Único de Saúde, o grau de zelo profissional exigido, o lugar da prestação do serviço, a importância e complexidade da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, conforme os critérios estabelecidos no artigo 85, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil, fixo os honorários advocatícios em cinco mil reais, a serem suportados pelos réus na proporção de 50% para cada ente, ou seja, dois mil e quinhentos reais para o Estado de Mato Grosso e dois mil e quinhentos reais para o Município de Sinop.

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e lhes dou provimento para suprir a omissão apontada, fixando os honorários advocatícios no valor de cinco mil reais, a serem pagos na proporção de 50% por cada réu, mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026